Tribunal: TJPA
Processo: 0815320-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815320-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DE JESUS RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de inexistência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

2. Nada obstante, não é imprescindível à comprovação do crime sexual a existência de laudo pericial relativo à conjunção carnal ou laudo psicológico da vítima, notadamente considerando que os vestígios da violência podem não existir ou desaparecer antes da realização do exame médico, razão pela qual nos crimes desta natureza “a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas
”
(STJ, AgRg no AREsp 1904689/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 22/08/2022).

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta delitiva, sendo certo que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (STF, AgRg no HC 194.904/PA
,
Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe: 27/04/2021), o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal, em especial considerando que resta evidente o intento do agente em furtar-se à aplicação da lei.

4. Ademais, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ DE JESUS RODRIGUES DA SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA proferido nos autos da medida cautelar n. 0800555-33.2022.8.14.0103 (vinculada à ação penal n. 0800629-87.2022.8.14.0103), constando na inicial da impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 28/07/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de ilegalidade na decretação e manutenção da prisão sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum,
diante da inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(ii)
inexistência de prova da materialidade ou indícios de autoria, em especial diante da alteração dos fatos narrados pela suposta vítima;
(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis. Por fim, em sede liminar e no mérito, foi requerida a concessão da ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, com a expedição de contramandado ou alvará de soltura em favor do paciente, conforme o caso, e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11611322.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e apontando o itinerário do trâmite processual, consignando que o paciente se encontra em local incerto e não sabido (ID n. 11668995).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11887331).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, em virtude da ausência de prova da materialidade e indícios de autoria, além da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema.

No ponto, consigno ser incabível o exame quanto à alegação de

ausência de prova da materialidade e autoria delitiva
, pois
segundo posicionamento da Suprema Corte
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
(STF,
AgRg

no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), hipótese retratada nos autos, pois o juízo impetrado consignou no
decisum
a existência de “indícios de que o acusado seja autor do crime de estupro de vulnerável” (ID n. 78751950).

Desta feita, afigura-se impossível
percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que
não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

À propósito, convém ressaltar que não é imprescindível à comprovação do crime sexual a existência de laudo pericial relativo à conjunção carnal ou laudo psicológico da vítima, notadamente considerando que os vestígios da violência podem não existir ou desaparecer antes da realização do exame médico, razão pela qual nos crimes desta natureza “
a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas”
(STJ,
AgRg no AREsp 1904689/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 22/08/2022, cf.
https://bit.ly/3jSp4fl
).

Nesse contexto, verifico que a decisão objurgada teve como fundamento as provas colhidas no decorrer do trâmite processual, apontando a presença de
prova da materialidade e

indícios suficientes de autoria a autorizar a decretação da preventiva,
devendo-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa,
“já que o magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente”,
conforme entendimento firmado por esta E. Corte de Justiça
(TJPA,
HC 0801066-88.2018.8.14.0000
, Rel. Desembargador Romulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 26/03/2018, cf.
https://bit.ly/3Lv1fT3
. No mesmo sentido: TJPA,
HC 0812282-75.2020.8.14.0000
, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, DJe 18/01/2021, cf.
https://bit.ly/3IUWSyQ
e TJPA,
HC 0809986-17.2019.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, DJe 07/02/2020, cf.
https://bit.ly/3iPzJDh
).
A esse respeito, confira-se o seguinte trecho da decisão
proferida no juízo singular:

“
As provas colhidas dão conta da existência do crime. A materialidade delitiva, encontra-se demonstrada diante do boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas.

Os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo depoimento da vítima em sede policial, que narra que sua genitora não estava em casa, ocasião em que o representado (padrasto da vítima), entrou em seu quarto e começou a acariciá-la. Que sua mãe chegou em casa e desconfiada, passou a interrogá-la, todavia por medo, respondeu que não havia acontecido nada. Informa que sua genitora começou a discutir com o representado, momento em que a vítima foi para a casa da madrinha Inez e contou-lhe sobre os abusos.

Outrossim, a genitora da vítima, Adenilde dos Santos Barreto, disse que, no dia do fato, foi para a casa de sua irmã e que ao retornar à sua residência ouviu um ruído estranho vindo do quarto de Chaliane, o que a deixou desconfiada. Relata que começou a gritar sua filha para que abrisse a porta da cozinha, sendo prontamente atendida. Ao perceber que sua filha estava apenas de calcinha, lhe perguntou o que havia acontecido, tendo a menor lhe dito que não havia acontecido nada. Em seguida, a menor foi para a casa da madrinha Inês e lhe contou acerca dos abusos sexuais perpetrados pelo representado.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência confere especial relevo a palavra da vítima.”
(ID n. 11583000 – Pág. 2). (Grifos nossos).

Dessa forma, a decisão vergastada aponta os elementos probatórios e destaca a existência da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal neste particular.

No tocante à
ausência de fundamentação idônea d
o decreto prisional
, importante destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de estupro, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no RHC 201.226/MG
, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04/06/2021, cf.
https://bit.ly/3fWEbm3
), ressaindo que “
a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal
” (STF,
AgRg no HC 194.904/PA,
Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe: 27/04/2021, cf.
https://bit.ly/3zZ52V9
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pelo fato de o paciente estar em local incerto e não sabido, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva, conforme fragmentos transcritos a seguir:

DECISÃO DE ID N. 11583000 – Págs. 2/33

“Verifico que estão presentes os requisitos da custódia cautelar: Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis.

As provas colhidas dão conta da existência do crime.

A materialidade delitiva, encontra-se demonstrada diante do boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas.

O Periculum Libertatis, no presente caso, se apresenta, em razão das circunstâncias do caso concreto que denotam o acentuado perigo que a liberdade de José de Jesus

representa para a integridade psíquica da vítima pelo risco de que a ofendida venha a sofrer abalo ou coação psicológica no decorrer do feito.

Outrossim, resta evidenciada a gravidade concreta da conduta, especialmente diante do modus operandi do estupro, pois o suspeito, em tese, praticou atos libidinosos contra sua enteada, menor vulnerável, aproveitando-se da relação de confiança havida entre padrasto e enteada.

Nesse viés, a prisão preventiva do acusado é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional José de Jesus Rodrigues da Silva

com fulcro nos artigos 311 e 312, caput do Código de Processo Penal
”
. – Grifos nossos.

DECISÃO DE ID N. 11583001 – PÁG. 2

“
Com efeito, conforme já relatado na decisão que decretou a prisão preventiva ID. 72533957,
há indícios de que o acusado seja autor do crime de estupro de vulnerável.

Outrossim, embora o denunciado alegue alteração das circunstâncias fáticas que embasaram o decreto cautelar, em razão do depoimento da genitora da menor, tal declaração, como ressaltado pelo Ministério Público, não substitui o depoimento da vítima, o qual possui valor probatório diferenciado em crimes de conotação sexual que em regra são praticados sem a presença de testemunhas.

Além disso, as condições pessoais favoráveis não conferem, por si só, ao representado o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

Ademais, o réu permanece foragido.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva de JOSÉ DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, com base no art. 312 do Código de Processo Penal”
– Grifos nossos.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
AgRg no

RHC 157.067/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 22/03/2022, DJe: 25/03/2022, cf.
https://bit.ly/3AzWIg0
).

Outrossim,
“a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”
, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
HC 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 03/05/2022, DJe de 06/05/2022, cf.
https://bit.ly/3amrUo9
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023